Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA COMPENSATÓRIA POR RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. GUERRA NA EUROPA. VANTAGEM/ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos da ação de cobrança, mantendo a condenação da ré a efetuar o pagamento da multa contratual, no percentual de 20% do valor das mensalidades restantes para o término do prazo da avença, a contar da data da rescisão. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no aresto e requer o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes. Sustenta que o acórdão enfrentou, de forma parcial, apenas a tese recursal onerosidade excessiva, nada dizendo sobre a rescisão do contrato em razão da negativa do Condomínio em cumprir com o dever contratual disposto na cláusula 4.4 do Contrato. Ressalta que não recebeu contranotificação e que não existe prova de seu envio nos autos. Em relação a tese de onerosidade excessiva, pautada em dois fatores distintos, aponta que o acordão se omitiu ao segundo motivo que autoriza a aplicação do referido instituto ao caso dos autos, notadamente: a guerra que eclodiu na Europa em fevereiro/2022.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
3. No caso dos autos, o aresto mencionou que a pandemia da COVID-19 ou outros eventos, podem, a depender da particularidade da situação concreta, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes. 3.1. O julgado esclareceu que, para tanto, deve-se demonstrar que referidos eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, o que não restou verificado no caso: “[...] Ademais disso, consigne-se que não há elementos nos autos que atestem que a prestação da parte apelante se tornou excessivamente onerosa, ou que o apelado, com isso, passou a obter extrema vantagem. Para além das alegações da parte, não foi trazido aos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que, de fato, houve a quebra da base objetiva do contrato firmado ou que os fatores apontados pela recorrente, como conflitos internacionais, de fato geraram impacto na atividade exercida. Nesse cenário, não se mostra possível acolher a pretensão da recorrente, pois não verificado o desequilíbrio excessivo causado por circunstâncias posteriores à celebração do negócio.” 3.2. Assim, em que pesem os argumentos da parte no sentido de que o acórdão não apreciou o segundo motivo que autoriza a revisão do contrato no caso dos autos: a guerra que eclodiu na Europa em fevereiro/2022, o julgado tratou da questão, sendo expresso ao consignar que, para além de meras alegações da parte, não foi trazido aos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar que, de fato, houve a quebra da base objetiva do contrato em razão dos fatores apontados pela recorrente, como conflitos internacionais e a pandemia da COVID 19. 3.3. De outra banda, ainda que a embargante alegue que não recebeu contranotificação para fins de renegociação do contrato e que a rescisão do ajuste se deu justamente em razão da negativa de retorno por parte do condomínio, há de se frisar que, independentemente da referida circunstância, uma vez não comprovada a ocorrência de condições econômicas que tenham alterado o equilíbrio contratual (cláusula 4.4. do contrato), conforme exposto no aresto e também acima, a rescisão unilateral do contrato, sem comprovação das justificativas, se apresenta como indevida. 3.4. Frisa-se que por justificativa não é bastante apontar a ocorrência, no mundo externo, de fatos determinados, mas sim demonstrar cabalmente que tais fatos tenham repercutido efetivamente no objeto contratual, o que não foi feito no processo, eis que em todas as manifestações da ora embargante nos autos foi tecida escusa vaga e desacompanhada de documentos comprobatórios.
4. Do que se extrai, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. A motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ: “Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.